Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706373-82.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WAGNAR ALVES FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a renúncia noticiada no ID 26536726, exclua-se o nome do causídico GUILHERME DA HORA PEREIRA, OAB/DF 36.863, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outra patrona constituída por WAGNAR ALVES FARIAS nos presentes autos, consoante ID 24294213 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 26449768. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024